Tribunal: TJES
Processo: 5011719-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011719-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se ação indenizatória em que a autora alega que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de restrição creditícia em seu desfavor, promovida pelo réu. Requer a baixa da inscrição, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A parte requerida, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Depreende-se da petição inicial que a reclamação da autora não se refere aos empréstimos consignados que confessa ter contratado junto ao réu. Até mesmo porque o pagamento desse tipo de transação é descontado diretamente no benefício previdenciário do consumidor, de sorte que, via de regra, não há margem para inadimplência, nem inscrição dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

4. O processo versa sobre inscrição promovida pela ré, relativa ao contrato de nº 7192952 e comprovada sob id. 13679647 - Pág. 2 e id. 13679660. Acerca do assunto, nota-se que o recorrente, apesar de defender a inocorrência de ato ilícito, sequer esclarece a origem do débito. Ao contrário: afirma em contestação que o desconhece (id. 13679652 - Pág. 8). Não é apresentado o instrumento que comprova a relação jurídica em questão, nem foi apontada a dívida que resultou na negativação dos dados da recorrente.

6. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia ao réu, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a parte autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

7. Nesse sentido, procede o pleito de condenação da parte requerida no pagamento de compensação por danos morais, pois a inscrição indevida dos dados do devedor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

8. Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, para tornar definitiva a decisão de id. 13679651, declarar a inexistência de débito e de relação jurídica relativa ao contrato de nº 7192952 e, por fim,
condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros moratórios a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ e REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)